Tribunal: TJES
Processo: 5002364-72.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002364-72.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA FAGUNDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Amanda Fagundes de Oliveira em face de sentença que julgou improcedentes as suas pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais”.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que contratou cartão de crédito com a recorrida DACASA Financeira S.A., oportunidade em que contratou seguro do mencionado serviço com a requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A. com cobertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de desemprego.

Ocorre que a demandante teve o seu contrato de trabalho rescindido, motivo pelo qual solicitou as recorridas o valor referente ao seguro, com o fito de quitar os débitos, mas não obteve o valor total contratado. Sendo assim, surgiram débitos com aplicações de multa e juros, além da negativação do seu nome em órgão de restrição ao crédito, motivo pelo qual requer o valor total acordado e ser indenizada pelos danos morais sofridos.

De acordo com o juízo a quo, não houve falha na prestação de serviço, uma vez que a seguradora requerida agiu de acordo com os termos do contrato, sendo os débitos oriundos de valores não abarcados no seguro.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da existência de falha na prestação de serviços e pela ilegalidade das condutas praticadas. Ademais, sustenta pela existência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o contrato firmado entre as partes de fato possui cláusulas restritivas que estabelecem a franquia de 30 dias corridos da ocorrência da demissão, período sem cobertura, e a não cobertura de valores referentes à incidência de juros e demais encargos.

Ademais, os valores cobertos pelo seguro se limitavam às compras realizadas antes da demissão, até por uma questão de boa fé.

Pelo exposto, entendo que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte das recorridas, uma vez que a cobertura ocorreu na forma como prevista em contrato firmado entre as partes sobre as dívidas vincendas a partir do evento, levando em consideração o período de franquia previsto. Ademais, como bem salientou o magistrado
a quo
, os juros e demais encargos cobrados são devidos diante do não pagamento total das faturas, estes por responsabilidade do consumidor.

Vale a ressalva de que a recorrida indenizou a recorrente no valor de R$ 854,34, não atingindo o valor total de cobertura, de R$ 1.000,00, por limitações inerentes ao contrato.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade dos pagamentos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.